Tribunal: TJDFT
Processo: 0751094-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de ação de concessão do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que, tratando-se de pessoa jurídica, o ônus de comprovar a hipossuficiência é da entidade interessada e não da embargante. 1.3. Argumenta que as provas acostadas aos autos demonstram boas condições financeiras da embargada, nos exercícios de 2020, 2021 e 2022; o que, supostamente, comprova a capacidade da parte suportar as custas e honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto mencionou a Súmula 481 do STJ, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3.1. O julgado asseverou que, conforme os balanços patrimoniais anexados aos autos, de um compromisso total com os participantes e assistidos (aposentados e pensionistas) posicionado no valor de R$ 2.456.934.382,22, o Plano de Benefícios 1 – Portus, possuía capitalizado apenas R$ 321.207.638,24, acarretando um déficit de R$ 2.144.871.660,46 (dois bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais). 3.2. O acórdão consignou, ainda, que, apesar dos balanços patrimoniais apresentarem evolução positiva, não há demonstração de que o embargado possa arcar com as custas do processo sem interferir nos direitos dos seus assistidos.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 4.2. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.